Tribunal: STF
Processo: HC 257802
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 184.805/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    [...] narra a inicial acusatória que, em um primeiro momento, os denunciados ELZIMERE ALEXANDRE RAMOS DE FREITAS (“MEIRE”), ROSILEIDE ALEXANDRE BARROS e RICARDO ALVES FERREIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, encomendaram a morte de MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, mediante pagamento em dinheiro e, em um segundo momento, os denunciados BRUNNO HENRIQUE NUNES DA ROCHA e CRISTIANO FERREIRA LEITE aceitaram a oferta do contrato de morte e, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ceifaram a vida de MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, de maneira a não lhe permitir qualquer chance de defesa, fato este ocorrido por volta das 11h00min do dia 07 de dezembro de 2020, em via pública, na Rua Paulino Soares, Paulo VI, nesta urbe.



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PERÍCIA EM APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. EXAME DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "[...] não basta invocação de causas de suspeição, em abstrato, exigindo-se que o excipiente demonstre – com elementos concretos e objetivos – o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição" (AgRg no AREsp n. 2.009.832 /AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022 ). Ou ainda: "Não basta invocar causas de suspeição, em abstrato, do pantanoso rol numerus apertus, para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade, pois o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança nesses casos. Imprescindível, pois, que o excipiente demonstre – com elementos concretos e objetivos – o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.608.374/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021). 



    2. Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa. 



    3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão de decisão estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “ilicitude das análises telemáticas elaboradas pelo perito suspeito MARCUS VINÍCIUS RAMOS, diante de sua notória inimizade pessoal com o paciente, e da quebra da cadeia de custódia quanto aos aparelhos celulares examinados”; e (b) “inobservância de formalidade essencial durante a coleta/apreensão dos estojos no local do crime [...] e descumprimento dos preceitos alusivos à preservação da cadeia de custódia decorrente de culpa exclusiva dos agentes do estado”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações veiculadas nesta impetração foram afastadas pelo Tribunal de origem, com base na seguinte fundamentação: 



    Em relação a primeira nulidade aventada, é de clareza solar a redação do artigo 107 do Código de Processo Penal que dispõe: “não é possível opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas elas deverão se declarar suspeitas quando houver motivo legal”. Assim, nem mesmo se a prova de suspeição recaísse na própria autoridade policial que atuou no inquérito, o que não foi o caso, sem a demonstração de prejuízo para o réu, não seria motivo para anular o processo judicial. Ademais, como bem destacou o Juiz singular ao enfrentar a matéria (ID nº 21694978) “na resposta apresentada pelos acusados fica delineada a inexistência de motivo para fundamentar eventual suspeição do policial pelo fato de haver uma notícia anônima sobre animosidade entre o réu Cristiano e o Policial Civil Marcus Vinícius. Dessa forma, não é de ser acatado o pedido formulado para reconhecimento de suspeição da policial civil que sequer presidiu a feitura do inquérito policial”. 



    Quanto a nulidade das provas de comparação balística, também não merece prosperar. 



    Da mesma forma, não logrou a defesa “demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief”, como bem pontuou o Magistrado de piso (ID nº 21694978).



    Como bem observou o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça: (a) “as conclusões do aresto basearam-se no fato de não haver demonstração da quebra de imparcialidade do perito na elaboração do laudo”; e (b) “não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa”.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente